Tribunal: TJMT
Processo: 0014804-92.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014804-92.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES - CPF: 027.886.531-31 (APELANTE), WALISON RENAN DOS SANTOS FELICIANO - CPF: 047.539.941-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE FURTAR – DEVOLUÇÃO DO BEM –CONDUTA DE SUBTRAIR – NÃO DEMONSTRADA - ATIPICIDADE RECONHECIDA – ARESTOS DO TJMT -

RECURSO PROVIDO.

“Não se verifica a conduta ilícita típica, pois não foram preenchidas as elementares do tipo penal em questão, visto que ele não subtraiu o veículo com a intenção de assenhoramento definitivo [...] embora seja reprovável a conduta do apelante”
(TJMT, N.U 0000071-68.2014.8.11.0021).

“Afigura-se imprescindível a manutenção da sentença absolutória com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, quando verificado das provas coligidas no caderno Processual que a ação do acusado não passou de meros atos preparatórios impuníveis, mormente se restar constatado a ausência de animus furandi da parte dele.”
(TJMT, Ap. Crim. 96411/2012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0014804-92.2018.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE

TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 298894), que o condenou por furto a 1 (um) ano de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos - art. 155, “
caput”
do CP - (ID 148121193).

O apelante sustenta que: 1) utilizou a motocicleta
“para resolver pendências, mas sua intenção não era subtrair a moto que acreditava que era de seu amigo”
; 2) a pena pecuniária seria desproporcional à corpórea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena de multa (ID 148121202).

A i. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 148121208).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Furto simples [art. 155, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição por insuficiência probatória e por ausência de dolo - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - vítima que relatou em ambas as fases procedimentais as circunstâncias em que o crime patrimonial ocorreu, tudo corroborado por declarações testemunhais firmes apontando a participação do agente - animus furandi demonstrado - 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância, caracterizando-se ausência de lesividade - inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada - valor que ultrapassa o montante utilizado como parâmetro para a concessão da benesse - o fato de o bem ter sido devolvido ao ofendido não descaracteriza o tipo penal - 3. Pretendida redução da pena pecuniária - inadmissibilidade - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 152324185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Narram os autos de investigação criminal que no dia 30 de maio de 2018, por volta das 8h30min, na Rua Tapirapuã, n° 403-S, Jardim Santa Inês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Robson Cardoso da Silva Neves subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) motocicleta Honda CG 125 Fan ES (2011/2012, placa OAS8276, cor preta) pertencente a vítima Walison Renan dos Santos Feliciano (fl. 4). [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Robson Cardoso da Silva Neves como incursos no art. 155, caput, do Código Penal, e requer o seu processamento, com sua condenação ao final julgamento. [...]”

(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 148121165).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, termos de declarações de testemunha, auto de avaliação indireta, termo de exibição e apreensão, auto de entrega, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução probatória.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a persecutio criminis. Vejamos. [...]

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu Robson Cardoso da Silva Neves efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 155, caput, do CP.

Em que pese o réu ter negado que tenha subtraído a motocicleta, evola-se da oitiva judicial da vítima Walison que, no dia em questão, o seu funcionário Rian (responsável pela motocicleta) disse que o veículo tinha sido roubado, razão por que, realizou investigação e tomou conhecimento de que nas imediações do possível local do roubo existiam câmeras de segurança.

Nesta senda, salientou que ao falar para Rian, este demonstrou nervosismo, instante em que disse que o réu Robson tinha subtraído a motocicleta.

O réu Robson, em que pese ter negado a prática delitiva, afirmou que pegou emprestada a motocicleta de Rian sem ter-lhe pedido, razão por que, acredita que tal conduta tenha motivado este a inventar a estória de que a motocicleta tinha sido roubada.

Ora, em que pese as declarações do réu, constata-se que Rian, funcionário da vítima, enquanto estava em sua residência na posse da motocicleta, foi surpreendido com o réu Robson subtraindo o veículo e se ausentando do local.

O réu Robson, em que pese ter afirmado que era amigo íntimo de Rian, afirmou que não subtraiu a motocicleta, mas sim, somente pegou-a emprestada para receber um dinheiro, não comunicando Rian a respeito. Constata-se que Rian, tendo conhecimento da índole do réu Robson, ou seja, de que este era usuário de droga, após perceber que a motocicleta tinha sido levada pelo processado, informou ao seu empregador que o veículo tinha sido roubado, inventando tal contexto justamente com receio de perder o emprego, pois, deixou a chave na ignição, o que facilitou a prática do furto pelo réu Robson.

Um fato que não restou esclarecido foi o seguinte: Já que o réu Robson afirmou que era amigo de Rian, por qual motivo aquele não pediu autorização para este para usar a motocicleta? A ausência de autorização motivou a testemunha Rian a afirmar que a motocicleta tinha sido roubada, justamente para isentá-lo de sua desídia em deixar a motocicleta com a chave na ignição na frente de sua residência, enquanto deveria estar em seu local de trabalho, conduta esta que facilitou a prática do furto. [...]

Diante de tais apontamentos, concluo que a responsabilidade penal do réu Robson restou sobejamente comprovada, demonstrando que, de fato, com nítido animus furandi, subtraiu a motocicleta que estava com Rian enquanto este se encontrava no interior de sua residência. [...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Robson Cardoso da Silva Neves, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal. [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de UM (01) ano de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, razão por que, MANTENHO a reprimenda outrora imposta no montante de UM (01) ano de reclusão. Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 155, caput, do CP em UM (01) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O, AINDA, ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZESSETE (17) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (30/05/2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP. Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao réu por UMA (01) PENA RESTRITIVA DE DIREITO, consistentes em prestação pecuniária no importe de um (01) salário mínimo.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 148121193)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a declaração de Walison Renan dos Santos Feliciano, vítima (ID 148121165), Ryan Gomes de Matos, testemunha (ID 148121165), Genair Ricardo da Silva Neves, testemunha (ID 148121165), e interrogado o apelante (ID 148121165).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Walison Renan dos Santos Feliciano e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 148121187).

Dito isso, vejamos.

Realmente, a motocicleta Honda CG 125 Fan ES, 2011/2012, placa OAS8276, preta
, foi subtraída na Rua Tapirapuã, n° 403-S, Jardim Santa Inês, Tangará da Serra/MT, por volta das 10h30, e devolvida, aproximadamente, às 14h, após registro de ocorrência, conforme depoimento prestado pela vítima em ambas as fases da persecução penal.

Ocorre que o apelante justificou, tanto à autoridade policial e judicial, que
Ryan Gomes de Matos [empregado da vítima]
era seu amigo e a motocicleta era sua, motivo pelo qual pegou a moto para ir em Nova Olímpia para solver assuntos pessoais.

A amizade entre apelante e funcionário da vítima [
Ryan Gomes de Matos] está confirmada por Walison Renan dos Santos Feliciano, na fase policial e judicial, e por Ryan Gomes de Matos [testemunha] e Genair Ricardo da Silva Neves [genitora do apelante], ambos na fase policial.

A conduta do apelante [utilizar a motocicleta que achava ser do amigo e ir ao município vizinho – Nova Olímpia] não demonstra que a intenção de apropriar-se do objeto de forma definitiva, ou seja, o dolo específico do furto [
“animus furandi”
].

No contexto,
“não se verifica a conduta ilícita típica, pois não foram preenchidas as elementares do tipo penal em questão, visto que ele não subtraiu o veículo com a intenção de assenhoramento definitivo [...] embora seja reprovável a conduta do apelante”
(N.U 0000071-68.2014.8.11.0021, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 2.12.2014).

Em caso análogo, colhe-se outro julgado deste e. Tribunal:

“Afigura-se imprescindível a manutenção da sentença absolutória com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, quando verificado das provas coligidas no caderno Processual que a ação do acusado não passou de meros atos preparatórios impuníveis, mormente se restar constatado a ausência de animus furandi da parte dele.”
(TJMT, Ap. Crim. 96411/2012 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 9.4.2014)

Logo, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, III do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante ROBSON CARDOSO DA SILVA NEVES por furto - art. 155,
"caput"
- (CPP, 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023